Tribunal: STF
Processo: AP 1850
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de MÁRCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA (CPF nº 962.129.770-20).



    A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em 1º/7/2024, nestes autos, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o acusado, revogando a prisão preventiva do acusado MÁRCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA, CPF Nº 962.129.770-20.(eDoc. 136).



    O alvará de soltura foi expedido pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE ao Diretor do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional - NUGESP-RS, ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Novo Hamburgo-RS, à Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e à Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.



    Em 26/8/2024, foi noticiada a prisão do réu, em razão de mandado de prisão expedido anteriormente em 29/1/2024, nos autos desta AP 1.850/DF.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 1º/7/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o acusado, e revoguei a prisão do réu, bem como deleguei ao Juízo da Execução da Comarca do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo, determinando a expedição das comunicações pertinentes (eDoc. 136).



    Nesse contexto, o mandado foi expedido ao Diretor do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional - NUGESP-RS, ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Novo Hamburgo-RS, à Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e à Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.



    Assim, identificado o equívoco da realização da prisão nesta data, e a homologação do Acordo de Não Persecução Penal, com revogação da prisão, não há razões para a manutenção da medida cautelar extrema.



    Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA (CPF nº 962.129.770-20).



    Determino, ainda, a baixa imediata do mandado no Banco Nacional d Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Expeça-se o alvará de soltura.



    Comunique-se, com cópia do alvará, à Delegacia de Polícia Civil de Novo Hamburgo/RS, ao Diretor do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional - NUGESP-RS, ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Novo Hamburgo-RS, à Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e à Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente